Tribunal: TJDFT
Processo: 0705693-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS - ENCCEJA. CONCLUSÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL. ACRÉSCIMO DE 1/3. COMPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. De acordo com o artigo 126, § 5o, da LEP, o tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.
2. Se as informações dos autos não são precisas quanto ao nível de escolaridade do sentenciado que foi aprovado no ENCCEJA – ensino fundamental, deve ser dada oportunidade à Defensoria Pública, a qual assiste o apenado, para que comprove a alegação de que ele não havia concluído a etapa de ensino antes de ingressar no presídio, por meio de certificação do órgão competente do sistema de educação, fazendo, assim, jus ao acréscimo de 1/3 da remição.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.